Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023421-87.2021.8.11.0000
Impetrantes: Valcimara Dias de Campos e Eudair Mergal
Paciente: Leandro Figueiredo Campos
Impetrada: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense por Leandro Figueiredo Campos, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeita da prática do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como indeferiu a revogação da custódia.
Em síntese, os impetrantes alegam que o decreto constritivo é despido de fundamentação idônea e que, na espécie, não se fazem preenchidos os requisitos do encarceramento cautelar, mormente porque a liberdade do paciente não representaria qualquer risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal.
Argumentam que “não há nos autos da prisão em flagrante qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva inclusive” e que “transcorreu o prazo legal de 30 dias e ainda não foi concluído o inquérito policial e nem há nos autos, pedido de sua prorrogação” (Id. 113993477, p. 17) e que o paciente é primário, circunstâncias que, na sua leitura, evidenciam a ilegalidade da custódia na espécie.
Com tais considerações, postulam liminarmente o restabelecimento da liberdade ambulatorial do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, providência que almeja ver confirmada no julgamento do mérito do writ, ainda que com a aplicação das aludidas medidas cautelares alternativas (Id. 113993477, pp. 1-28).
Junta documentos (Id. 113993478 a 113993489).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, pois é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Numa análise perfunctória dos autos, não verifico a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da custódia cautelar combatida, isso porque os impetrantes não trouxeram a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de forma que não é possível verificar os motivos que levaram a autoridade acoimada como coatora a decretar a medida constritiva.
Diante disso, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos não são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista